Tribunal: TJDFT
Processo: 0728144-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. Direito de família. reconhecimento de união estável c/c PARTILHA DE BEns. Inovação recursal configurada. Não conhecimento do recurso da requerida. partilha de imóvel. escritura pública. propriedade durante união ESTÁVEL comprovada. sub-rogação. quitação de parcelas durante a união. proporcionalidade. arbitramento de ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DA COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Recurso da ré não conhecido.
2. De acordo com o art. 1.227 do Código Civil, a propriedade de imóvel deve ser comprovada por registro da aquisição dos direitos na matrícula do bem junto ao cartório de registro de imóveis. 2.1. No caso, restou comprovado que o imóvel foi adquirido na constância da união estável e, dessa forma, deve integrar a partilha dos bens comum do casal.
3. A aquisição de imóvel em data anterior ao casamento, mas mediante financiamento cujas parcelas foram pagas antes e na constância da união do casal, enseja a inclusão do bem na partilha, respeitada a proporção paga em cada um destes momentos.
4. O fato de o bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, todavia, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco, o que não se constatou na hipótese.
5. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.